Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VEÍCULO ANTERIOR DADO COMO ENTRADA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE EMPRESA RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA DECRETADA. FATOS REPUTADOS VERDADEIROS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Entende-se configurado o dano moral quando há lesão ao direito da personalidade, a exemplo de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a reparação pleiteada.
3. Os transtornos sofridos pela apelante não passaram de dissabores da vida cotidiana, passíveis de existência nas relações jurídicas, de modo que não ensejam ofensa a atributo de sua personalidade e, consequentemente, compensação a título de danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.